Tribunal: TJSP
Processo: 2010792-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema no 862 do Superior Tribunal de Justiça – Matéria que trata do termo inicial do benefício, que é questão acessória em relação ao pedido principal – Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito, ressalvada futura adequação, em consonância com o que vier a ser decidido pelo STJ – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010792-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROGERIO
DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2010792-81.2020.8.26.0000 -Voto no 37.681
2
VOTO No: 37.681
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2010792-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
AGRAVANTE: ROGERIO DOS SANTOS
AGRAVADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Determinação de suspensão do
processo até o julgamento do Tema no 862 do Superior
Tribunal de Justiça
Matéria que trata do termo inicial
do benefício, que é questão acessória em relação ao
pedido
principal

Inexistência
de
óbice
ao
prosseguimento do feito, ressalvada futura adequação,
em consonância com o que vier a ser decidido pelo STJ
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogerio dos
Santos contra r. decisão que, em ação acidentária proposta contra o INSS,
determinou a suspensão do processo até o julgamento pelo STJ da questão
focada no Tema no 862 daquela Corte.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Defende o
cabimento do agravo em face da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação. Ressalta que não foi apreciado o pedido de antecipação de tutela
formulado após a apresentação do laudo pericial. Sustenta fazer jus à concessão
do auxílio-acidente, aduzindo que o exame pericial constatou a incapacidade
parcial e permanente para o trabalho. Pleiteia o prosseguimento do feito, com
imediata implantação do benefício, postergando-se a definição do termo inicial
para a fase de cumprimento de sentença.
Negou-se a pretendida antecipação da tutela recursal.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2010792-81.2020.8.26.0000 -Voto no 37.681
3
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cabe observar que a decisão recorrida não
aborda eventual concessão de tutela antecipada.
O Tema no 862 do STJ trata da fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23
e 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Não se desconhece a determinação superior de suspensão
do processamento de todos os processos pendentes até a definição dessa
questão no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.729.555/SP e REsp 1.786.736/SP).
Isso, no entanto, não impede a continuidade do processo
para o julgamento do pedido principal em primeira instância, concedendo-se ou
não o benefício acidentário reclamado.
A fixação do marco inicial pressupõe o reconhecimento do
direito ao benefício, cuidando-se de questão acessória em relação ao pleito
principal.
Dentro desse quadro, sem qualquer afronta à determinação
do Superior Tribunal de Justiça, é razoável interpretar que, em sede de processo
de conhecimento, a suspensão não deve alcançar o processo por inteiro.
Na hipótese de concessão do benefício, poderá o julgador
estabelecer o termo inicial conforme seu entendimento atual, ressalvando de
forma expressa a possibilidade de futura adequação, dependendo do que vier a
ser decidido pelo STJ acerca do aludido tema.
Tal ajuste (adequação) também poderá ser feito pelo próprio
Tribunal em sede de recurso voluntário ou mesmo em reexame necessário.
Com isso, estar-se-á evitando a simples paralisação de
processo que envolve benefício de natureza alimentar, antes mesmo do
reconhecimento do direito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital